Tribunal: TJBA
Processo: 8001766-08.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001766-08.2019.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALAIDE DOS ANJOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAMPOS DA COSTA, MILENA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA LIGIA DOS ANJOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
INTERDIÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa pela parte autora, ora Apelante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em saber se a extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono, o que não foi observado pelo juízo a quo.
4. Logo, é devida a anulação da sentença recorrida, com a baixa do feito ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com baixa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige, necessariamente, a intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo legal.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001766-08.2019.8.05.0248, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, tendo, como Apelante,

ALA
Í
DE DOS ANJOS OLIVEIRA

e, como Apelada,

MARIA LIGIA DOS ANJOS OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA